Tribunal: TJMT
Processo: 1016072-41.2020.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-23
Data de publicação: 2023-05-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016072-41.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (APELANTE), ISABELA DE BRITO GOMES - CPF: 011.563.697-89 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO – REGRESSIVA – SEGURADORA – ENERGIA ELÉTRICA – OSCILAÇÃO DE ENERGIA – LAUDO JUNTADO – DOCUMENTOS SUFICIENTES – AUSÊNCIA DE DESCARGA ATMOSFÉRICA – TEMPORAL – NÃO EVIDENCIA DE RAIOS – FATOR PREVISÍVEL – DANO OCASIONADO POR OSCILAÇÃO DE ENERGIA – FORÇA MAIOR NÃO EVIDENCIADA – DEVER DE INDENIZAR – SENTENÇA REFORMADA – PROCEDÊNCIA – RECURSO PROVIDO.

1-

A Súmula 188 do STF estabelece que
“O segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato de seguro”.

2- Tratando-se de concessionária de serviço público de energia elétrica, a responsabilidade civil pelo evento danoso deve ser analisada à luz da teoria do risco administrativo, fundamento para a responsabilidade objetiva, preceituada no artigo 37, § 6o, da Constituição Federal.

3-
“A responsabilidade civil da Concessionária é objetiva, mas, à luz do Código de Defesa do Consumidor, pode ser excluída ou atenuada, entre outras hipóteses (CDC, arts. 12, §3o, I e II, e 14, §3o, I), em virtude de culpa exclusiva da vítima ou de terceiros (CDC, arts. 12, 3, III, e 14, 3, II), bem assim, e por outras palavras normativas, em razão de caso fortuito – que é ato humano, imprevisível e inevitável, e que impede o cumprimento da obrigação – ou de força maior – que é evento inevitável da natureza (CC, arts. 246, 393, 399, 575, 583, 667, §1o, e 868).”
(N.U 1008103-77.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/10/2020, Publicado no DJE 05/11/2020).

4
-
Em casos de chuvas, muito mais frequentes e que não necessariamente atingem pontualmente a residência do segurado com violência, como em caso de raios e afins, as oscilações de energia são totalmente previstas pela prestadora de serviço, e não podem servir para afastar o dever de indenizar, recaindo, assim, em risco da atividade.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1016072-41.2020.8.11.0041

APELANTE: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS

APELADO: ENERGISA S/A

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
contra sentença proferida em Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos no 1016072-41.2020.8.11.0041 - 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá
/MT, ajuizada contra a
ENERGISA S/A
, em que se julgou improcedentes os pedidos.

O apelante afirma que “
a prova documental acostada, fala por si só, é que o defeito do serviço se revela na oscilação de energia que ocasionou o dano suportado pelos equipamentos segurados
”.

Defende que “
o nexo causal, consiste no fato de que os equipamentos segurados não teriam sido danificados se a corrente elétrica não sofresse diversas interrupções no fornecimento de energia, ou seja, oscilação de energia na rede elétrica, acima do permitido, cabendo, portando indenização por parte da causadora destes, ou seja, a parte Apelada
”.

Requer o provimento do recurso e a procedência dos pedidos (id. 165566230).

Em contrarrazões, a parte apelada pede o desprovimento do recurso (id. 165566236).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
contra sentença proferida em Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos no 1016072-41.2020.8.11.0041 - 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá
/MT, ajuizada contra a
ENERGISA S/A
, em que se julgou improcedentes os pedidos.

A Súmula 188 do STF estabelece que
“O segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato de seguro”.

O art. 349 do CC/02 destaca que
“A sub-rogação transfere ao novo credor todos os direitos, ações, privilégios e garantias do primitivo, em relação à dívida, contra o devedor principal e os fiadores”.

Já o art. 786 dispõe que,
“Paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano”.

Conforme ensina VICENTE GRECO FILHO,
"Ao réu incumbe a prova da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, ou seja, o fato que, a despeito da existência do fato constitutivo, tem, no plano do direito material, o poder de impedir, modificar ou extinguir o direito do autor (...). Se o réu não provar suficientemente o fato extintivo, modificativo ou impeditivo, perde a demanda. Não existe, no processo civil, o princípio geral do in dúbio pro reo. No processo civil, in dúbio, perde a demanda quem deveria provar e não conseguiu"
(
in
“DIREITO PROCESSUAL CIVIL BRASILEIRO”, Vicente Greco Filho, Saraiva, 1989, 4a Edição, 2o Vol., p. 183).

Tratando-se de concessionária de serviço público de energia elétrica, a responsabilidade civil pelo evento danoso deve ser analisada à luz da teoria do risco administrativo, fundamento para a responsabilidade objetiva, preceituada no artigo 37, § 6o, da Constituição Federal:

“As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurando o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”

Sobre o tema, HELY LOPES MEIRELLES conclui que o exame desse artigo
“revela que o constituinte estabeleceu para todas as entidades estatais e seus desmembramentos administrativos a obrigação de indenizar o dano causado a terceiros por seus servidores, independentemente da prova no cometimento da lesão. Firmou, assim, o princípio objetivo da responsabilidade sem culpa pela atuação lesiva dos agentes públicos e seus delegados.”
(in Curso De Direito Administrativo, 27a ed., 2002, págs. 622 e 627).

Assim sendo, para obter a indenização, basta que o lesado demonstre o nexo causal entre o fato lesivo e o dano. Comprovados esses dois elementos, surge naturalmente a obrigação de indenizar.

Por mais que a responsabilidade da requerida seja objetiva, não se pode imputar ao prestador de serviço o dever de indenizar quando o fato é proveniente de caso fortuito ou de força maior, pois oriundo das forças da natureza.

E isso foi reconhecido na sentença, em que se entendeu que, “
especificamente o parecer do regulador acostado no id 31087363 observa-se que os danos aos equipamentos eletroeletrônicos do segurado foram ocasionados por
descarga atmosférica
. Dessa forma, não restou evidenciado o nexo de causalidade entre o evento danoso e o serviço prestado pela parte requerida, haja vista que os danos foram causados diante da ocorrência de fato fortuito, não estando comprovada a falha na prestação dos serviços
”.

Entretanto, na aferição do laudo, apesar de se dizer que ocorreu
temporal
no dia do sinistro,
não se depreende
que tenha ocorrido
descarga atmosférica
, mas oscilação de energia, ou descarga elétrica, por conta da chuva:

“
vistoria realizada dia 03/09/2018 e 04/09/2018
fomos recebisdos pelo zelador sr adilson portador do rg: onde nos informou que os danos ocorridos no eleveador foi devido a
oscilaçao de energia
devido ao
temporal
no dia 30/08/2018. com isso solicitamos a presença de um tecnico do condominio, sr francisco, o qual nos apresentou a falha no equipamento, verificado o funcionamento do elevador onde o mesmo esta parando bruscamente. chegando a dar cheiro de queimado devido a frenagem brusca. o mesmo começa a funcionar e para derrepente., o sr francisco informa que é a falha da placa de controle. tecnico deixou o elevador funcionando em modo critico sendo em malha aberta ( de forma precaria) devido ser o elevador de serviço onde o mesmo precisa ser usado diariamente. em contato com a vizinhança fomos ate ao condomínio cuyaba onde conversamos com o sr evandro zelador do mesmo, onde nos informou que houve tambem problemas em seu condominio, porem nao foi no mesmo dia, e sim a um mes atras, onde houve queda de energia, o qual veio a sair um pararaio do poste a frente, conforme fotos em anexo, fomos ate ao edificio romano, ao lado conversamos com a sra maria zeladora do mesmo, a qual nos informou que nao houve oscilaçao de energia na mesma data informada no aviso, e que nao ficou sabendo nada a respeito.”

[...]

Sinistro comunicado regularmente a Cia. prêmio encontra-se pendente, vencido dia 05/09.Laudo técnico recebido atesta que em atendimento corretivo no dia 30/08 foi constatado a necessária substituição imediata do inversor de frenquencia descrito na proposta 45-222132/2018P, em contato com consultor técnico, este declarou que item foi danificado por
descarga elétrica
e descreveu sobre a política de troca de peças e de não reparo, bem como do controle de qualidade de descarte das peças danificadas. Concluindo que somente trocam peças e não reparam as peças. Vistoria constatou sinais de danos elétricos e de pane no referido elevador apresentado, sendo possível até este momento firmar que se trata de ocorrência relacionada com danos elétricos, amparados pela presente cobertura, com franquia dedutível. Importância Segurada de R$ 100.000,00, estimativa de prejuízos de R$ 20.339,29. Sinistro anterior foram danificados placa eletrônica CPU, e sensor óptico, aparentemente sem qualquer relação com o sinistro atual. Sinistro ocorrido há mais de um ano, dados do sinistro anterior: 113201708171009, 13/08/2017 - 17:00, DANOS ELETRICOS, ELEVADOR, Indenização R$ 10.910,38.Apuramos com o tecnico do sinistro de 2018 que trata-se do mesmo elevador, porem peças trocadas são totalmente diferente não havendo relação entre sinistros.” (id. 31087363).

Portanto, não vejo a existência de descarga atmosférica, ou raio, a ter ensejado o dano.

Ademais, em casos de chuvas, muito mais frequentes e que não necessariamente atingem pontualmente a residência do segurado com violência, como em caso de raios e afins, as oscilações de energia são totalmente previstas pela prestadora de serviço, e não podem servir para afastar o dever de indenizar, recaindo, assim, em risco da atividade.

Neste sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA EM DIA DE CHUVA FORTE. PREVISIBILIDADE. DANO. RISCO INERENTE À PRÓPRIA ATIVIDADE DESENVOLVIDA PELA CONCESSIONÁRIA. ACIONAMENTO DA SEGURADORA. AÇÃO REGRESSIVA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ÔNUS DA PROVA. PROVIMENTO. INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. HONORÁRIOS RECURSAIS MAJORADOS. I - Nos termos dos arts. 346, III e 786, Código Civil, e a teor da Súmula no 188 do Supremo Tribunal Federal, a seguradora sub-roga-se no direito do proprietário dos bens danificados em decorrência da oscilação de energia elétrica. II - Por se tratar de concessionária de serviço público, adota-se a teoria do "risco administrativo", pela qual o ente público possui responsabilidade objetiva que somente será excluída caso provado tenha o evento lesivo sido provocado por culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, caso fortuito ou força maior (art. 37, § 6o da CF). III - Em razão da
previsibilidade de ocorrência de oscilações de energia elétrica no sistema de transmissão, distribuição e fornecimento durante fortes chuvas
, é dever da fornecedora estar preparada, de forma prudente para tais situações, a afastar as excludentes do caso fortuito ou força maior, patente seu dever de ressarcir os danos materiais suportados pela seguradora, por tratar-se de risco inerente à própria atividade desenvolvida pela concessionária (fortuito interno). IV - Verificados os pressupostos legais da responsabilidade civil, o dano, a conduta danosa e o nexo causal, configurado o dever de indenizar. V - Apelo conhecido e provido. VI - Sucumbência invertida e honorários recursais majorados, nos termos do art. 85, § 11, CPC e o Enunciado no 243 do Fórum Permanente de Processualistas Civis.”
(TJ-GO - Apelação (CPC): 04384628820148090051, Relator: BEATRIZ FIGUEIREDO FRANCO, Data de Julgamento: 20/09/2019, 4a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 20/09/2019).

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – SEGURADORA – PANE ELÉTRICA/
OSCILAÇÃO
DE ENERGIA – ALEGAÇÃO DE FORÇA MAIOR (
FORTES
CHUVAS
) –
EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE – INOCORRÊNCIA
- RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA -
RISCO INERENTE À ATIVIDADE ECONÔMICA
- CONCESSIONÁRIA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS QUE LHE COMPETIA – INTELIGÊNCIA DO ART. 373 , II DO CPC - NEXO CAUSAL DEMONSTRADO ENTRE OS DANOS MATERIAIS OCORRIDOS NA UNIDADE CONSUMIDORA E O DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO POR PARTE DA ENERGISA, ORA DEMANDADA – A RESTITUIÇÃO É MEDIDA QUE SE IMPÕE– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO - DECISÃO UNÂNIME.”
(Apelação Cível No 202200826644 No único: 0018428-25.2021.8.25.0001 - 2a CÂMARA CÍVEL, Tribunal de Justiça de Sergipe - Relator (a): Luiz Antônio Araújo Mendonça - Julgado em 11/11/2022)

O art. 371 do CPC aclara que
“O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento”.

O laudo deixa claro que os danos foram causados por ‘
oscilaçao de energia
” e “
descarga elétrica
”
, serviço que, portanto, foi prestado de maneira ineficiente por parte da apelada, acarretando o dano.

Logo, a parte apelada demonstrou o nexo causal e o dano, a ponto de ser ressarcida pelos danos causados ao seu segurado, e por ela indenizado.

Ante o exposto, PROVEJO O RECURSO e condeno a apelada ao pagamento do valor de R$ 20.692,51 (vinte mil, seiscentos e noventa e dois reais e cinquenta e um centavos), com juros da citação em 1% ao mês e correção monetária pelo INPC a partir do desembolso.

Condeno a parte apelada em custas, despesas e honorários em 15% do valor da condenação atualizado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/05/2023